Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-03.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Furto. Provas insuficientes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação do Ministério Público de sentença que absolveu os réus do crime furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, durante repouso noturno.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Havendo dúvida quanto à autoria do furto – a vítima não presenciou o crime e imputou a autoria aos acusados com base em filmagem de câmera de segurança que não mostra qualquer conduta delitiva ou o rosto dos envolvidos -, é de se manter a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
______
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155, § 1o e § 4o, I e IV.